Tribunal: TJSP
Processo: 1000485-74.2016.8.26.0534
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – CARACTERIZAÇÃO DE CLANDESTINIDADE – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBRIGAÇÕES DE FAZER NÃO ATENDIDAS – PRETENSÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA NA FASE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE E DE INICIATIVA DO ENTE PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ART. 5o, § 6o, DA LEI No 7.347/85 – PRETENSÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO – NÃO JUSTIFICADO – INVIABILIDADE FACE AO

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – CARACTERIZAÇÃO DE CLANDESTINIDADE – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBRIGAÇÕES DE FAZER NÃO ATENDIDAS – PRETENSÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA NA FASE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE E DE INICIATIVA DO ENTE PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ART. 5o, § 6o, DA LEI No 7.347/85 – PRETENSÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO – NÃO JUSTIFICADO – INVIABILIDADE FACE AO TEMPO E ENCARGOS COM CIÊNCIA SUFICIENTE. HONORÁRIOS DEVIDOS MANTIDOS – ADEQUAÇÃO DO SEU MONTANTE.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000485-74.2016.8.26.0534, da Comarca de Santa Branca, em que é apelante
VLADIMIR
RODRIGUES
CARVALHO
ME
(BANDEIRANTES
URBANIZAÇÃO), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/MK Apelação Cível no 1000485-74.2016.8.26.0534 -Voto no 36.967 JV
2
Apelação no 1000485-74.2016.8.26.0534
Apelante: Vladimir Rodrigues Carvalho ME
Apelada: Prefeitura Municipal de Santa Branca
Juíza sentenciante: Adriana Vicentin Pezzatti de Carvalho

Voto no 36.967
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
LOTEAMENTO
IRREGULAR

CARACTERIZAÇÃO
DE
CLANDESTINIDADE

PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
OBRIGAÇÕES DE FAZER
NÃO
ATENDIDAS

PRETENSÃO
DE
AUDIÊNCIA
CONCILIATÓRIA
NA
FASE
RECURSAL

AUSÊNCIA
DE
OBRIGATORIEDADE E DE INICIATIVA DO
ENTE PÚBLICO APLICAÇÃO DO ART. 5o, § 6o,
DA LEI No 7.347/85
PRETENSÃO DE DILAÇÃO
DE
PRAZO

NÃO
JUSTIFICADO

INVIABILIDADE
FACE
AO
TEMPO
E
ENCARGOS
COM
CIÊNCIA
SUFICIENTE.
HONORÁRIOS
DEVIDOS
MANTIDOS

ADEQUAÇÃO DO SEU MONTANTE.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos.
Municipalidade de Santa Branca propôs ação civil
pública contra Vladmir Rodrigues de Carvalho ME, conhecida como
Bandeirantes Urbanização e Eronaldo Lima Brandão, proprietário do
Clube-Recreio Alvorada Santa Branca, perante o Juízo daquela
Comarca, referindo que os réus iniciaram implantação de projetos de
loteamentos clandestinos, em zonas rurais do município; menciona
irregularidades
e
descumprimento
legal,
discorrendo
sobre
o
procedimento administrativo; expressa razões de direito, aludindo da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/MK Apelação Cível no 1000485-74.2016.8.26.0534 -Voto no 36.967 JV
3
legitimidade, da ilegalidade do parcelamento do solo e da legislação
ambiental; expressa pedido de liminar quanto a obrigação de fazer, que
articula e fundamenta na Lei n. 7.347/85, pedindo a procedência da
ação, com a condenação solidária dos réus, em especial no cumprimento
da obrigação de fazer quanto a não procederem alteração física da gleba,
com abertura de ruas e lotes, propaganda de vendas, demais
consequências relacionadas, como também diligenciar a regularização,
inclusive registraria, consoante a Lei n. 6.766/79, pedindo acolhimento.
O r. despacho de fls. 36/40, deferiu a liminar.
A r. sentença de fls. 1516/1526, julgou procedente a
ação, com declaração a fls. 1543/1544, rejeitando.
A apelação de fls. 1599 e segs., por parte de Vladimir
Rodrigues Carvalho
ME, resume o processado, aduz pedido de
gratuidade; aduz disposição pela audiência de conciliação; adentra ao
mérito, questionando prazo ínfimo para o cumprimento das exigências
para aprovação do empreendimento e discorre sobre a condenação
antecipada da multa estabelecida; alega ainda do descabimento de
honorários de sucumbência em ação civil pública, valendo-se de
jurisprudência; conclui pela acolhida do recurso, asseverando da
nulidade da r. sentença e provimento do recurso.
Contrarrazões por parte do Município de Santa Branca
(fls. 1682/1688) e do Ministério Público a partir de fls. 1698.
O parecer da Procuradoria da Justiça veio a partir de fls.
1718, argumentando pela tentativa de conciliação e se opondo a
condenação na verba honorária advocatícia, concluindo pelo parcial
provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/MK Apelação Cível no 1000485-74.2016.8.26.0534 -Voto no 36.967 JV
4
A r. sentença reconheceu a irregularidade do loteamento,
direcionando o julgado para as necessárias obrigações de fazer.
Admito o processamento com os benefícios da
gratuidade, ante os documentos acostados a fls. 1596 e segs., o que fica
deferido até demonstração contrária.
Em que pese á manifestação de fls. 1565, concernente a
audiência de conciliação, reportando ao art. 5o, § 6o, da Lei n. 7.347/85,
data venia, não implica óbice de prosseguimento, uma vez que sua
previsão é faculdade do "órgão público", com a finalidade de
ajustamento, além da circunstância de que foi tratada tal questão,
consoante salientado nas contrarrazões (fls. 1699), sem alcançar os fins
que sugere a disposição legal, confirmando a jurisprudência o seu caráter
auxiliar à solução da causa (REsp 895.443, Min. Eliana Calmon, DJ de
17.12.2008).
Afastada a questão preliminar, analisa-se o mérito.
O apelante questiona o prazo insuficiente de doze meses
para regularização do empreendimento, apontando a demora aos órgãos
técnicos, para tanto, indica o GRAPROHAB, quanto a revisão dos
projetos.
Referido motivo não denota ensejar respaldo para citação
do art. 489 e seu § 1o, incisos II, III e IV, do CPC, uma vez que a
previsão disposta em sentença revela razoabilidade, em especial porque
deixou de observar os dispositivos legais preliminarmente à implantação
de loteamento irregular.
Questiona a cominação em verba honorária advocatícia,
fundamentando no art. 18, da Lei no 7.347/85; todavia, a presente ação
foi proposta pela Municipalidade de Santa Branca e não pelo Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/MK Apelação Cível no 1000485-74.2016.8.26.0534 -Voto no 36.967 JV
5
Público; então, há pertinência da fixação de honorários a favor da
Fazenda Municipal (caso assemelhado: ED no AI 654.254, Min. Eliana
Calmon, DJU de 25.02.2008).
A menção de ausência de má-fé não encontra respaldo no
contexto objeto da irregularidade procedida, uma vez que não houve
sequer respaldo para justificação de conduta irregular a respeito do
loteamento, ainda mais pelas circunstâncias que cercaram o caso, sendo
pertinente o destaque constante da r. sentença: “não se tratando de
núcleo urbano informal e não demonstrado o interesse social, não há que
se falar em mitigação de normas ou em regularização fundiária urbana”
(fls. 1523), com o acréscimo de que a área deve receber regularização
perante o INCRA (fls. 1331).
Quanto à verba honorária, considerando o valor da
própria, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e
do previsto no § 8o, do art. 85, do CPC, adequa-se tal encargo a R$
30.000,00, observado a priori, o disposto na legislação da gratuidade.
Com isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator